Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CORRENTES – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A responsabilidade civil, ainda quando objetiva, inclusive no campo do Direito do Consumidor, se assenta nos pressupostos da relação de causalidade, da efetividade do dano e na ilicitude da conduta.
2. Narrou a autora em sua petição inicial que ao efetuar transferência bancária de sua conta corrente para a conta corrente de sua empresa (c/c 205583-0), inseriu numeração incompleta, que acarretou na conclusão da operação para conta corrente de terceiro (c/c 20558-3). Aduziu que a instituição financeira é a responsável pelo erro cometido, porque a conta de corrente de sua empresa que antes estava vinculada à agência bancária da CEASA, foi transferida para a agência do SIA quando a conta corrente teve sua numeração alterada de 20558-3 para 205583-0. Aduziu ainda, que tem informação de que a conta corrente que recebeu o depósito, de titularidade de Vanderley Oliveira Brito, estaria inativa e, portanto, não poderia ter recebido o referido depósito. Formulou os pedidos de ressarcimento da quantia depositada, no importe de R$ 12.000,00, além de danos morais.
3. Após a homologação do pedido de desistência da ação em relação ao corréu Vanderley Oliveira Brito, os pedidos foram julgados improcedentes.
4. Procedi o reexame do conjunto probatório e cheguei a igual conclusão adotada na sentença, motivado pelos seguintes fundamentos: primeiro, porque a inserção dos dados do correntista beneficiário do depósito foram realizados pela parte autora, sem qualquer interferência da instituição financeira, a qual confirmou a operação após aparecerem os dados do beneficiário na tela do terminal de auto atendimento; segundo, porque não cabe à instituição financeira executar movimentações financeiras em conta de cliente sem sua expressa autorização, de modo que a ato omissivo do Banco do Brasil, de não proceder o estorno da operação, encontra-se em consonância o artigo 3o da Resolução no 3.695/2009 do Banco Central do Brasil; terceiro, porque a recorrente não demonstrou que uma conta inativa não possa ser ativada mediante depósito. Nesse ponto, em simples consulta na internet, se pode constatar que inúmeras instituições financeiras orientam os correntistas a reativarem sua conta corrente mediante a realização de depósito ou transferência bancária, a exemplo do próprio Banco do Brasil e do Banco Santander.
5. Dessa forma, por não ter verificado qualquer conduta omissa ou comissa do Banco do Brasil que configurasse falha na prestação do serviço bancário, a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.